Tribunal: TCU
Processo: 021.699/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 10442 e Uasg 925888 (Objeto: Estratégia continuada de descentralização da aplicação espacial de adulticida a Ultra Baixo Volume (UBV-Veicular) para controle do Aedes aegypti.)

Inteiro teor:
Acórdão 1396/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos pela Concorre Comercio Ltda. contra o Acórdão de Relação 659/2026 - TCU - 2a Câmara, que considerou a presente representação prejudicada ante a perda de seu objeto. Considerando que a representante não é considerada, automaticamente, parte no processo, devendo, para tanto, demonstrar razão legítima para ser habilitada nos autos, nos termos dos arts. 144, §2o, e 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a representante não requereu a sua admissão como parte processual, tampouco demonstrou motivo legítimo para ser habilitada nos autos, razão pela qual não houve nenhuma manifestação do Ministro-Relator ou do Colegiado sobre a sua cogitada habilitação; Considerando que à representante não admitida como parte, não cabe o exercício de prerrogativas processuais, como, por exemplo, a interposição de recursos, por falta de legitimidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea 'f' c/c o art. 287, § 1o, do RITCU, em não conhecer dos embargos de declaração, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 144, §2o, 146, § 1o, e 282 do Regimento Interno do TCU; e dar ciência desta deliberação à embargante e aos seus representantes legalmente constituídos. 1. Processo TC- Processo 021.699/2025-9 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Embargante: Concorre Comércio Ltda. 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. 1.3. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Andreia Barroso Gonçalves (103200/OAB-MG), representando Concorre Comercio Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.